Tribunal: TJBA
Processo: 8016557-37.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8016557-37.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: DEVANCIR LUIS GHENO Advogado(s): LUCIANO PINTO SEPULVEDA AGRAVADO: MARCELO LUCIANO PORTUGAL DA SILVA Advogado(s):BASILIO ACELINO DE CARVALHO NETO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERROR IN JUDICANDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por DEVANCIR LUÍS GHENO contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto em face de MARCELO LUCIANO PORTUGAL DA SILVA. O Embargante sustenta omissão e contradição, afirmando que o colegiado deixou de enfrentar a questão da competência absoluta da Vara de Registros Públicos para julgar ação cujo pedido seria de anulação de registro público. Pede, assim, efeitos infringentes para reconhecer a incompetência do juízo de origem ou, subsidiariamente, a anulação do acórdão por negativa de prestação jurisdicional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão por não enfrentar argumento relativo à competência da Vara de Registros Públicos; (ii) estabelecer se houve contradição entre a fundamentação e o dispositivo da decisão; (iii) determinar se o error in judicando pode ser corrigido pela via dos embargos de declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração se restringem às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão de mérito nem à correção de error in judicando. O acórdão embargado apreciou os fundamentos da ação originária, concluindo que a controvérsia versa sobre validade de assembleia e eleição em entidade associativa, sendo a nulidade do registro mera consequência, o que afasta a alegada omissão. O órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, mas apenas aqueles essenciais à solução da lide, nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC. A contradição relevante para embargos de declaração é a interna, entre fundamentação e dispositivo; a divergência entre a tese adotada e a pretensão da parte não caracteriza vício sanável pela via aclaratória. O alegado error in judicando não pode ser reparado em embargos de declaração, devendo ser arguido por meio de recurso próprio. O prequestionamento não exige menção expressa dos dispositivos legais, bastando que a matéria tenha sido debatida, nos termos do art. 1.025 do CPC. IV. DISPOSITIVO Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8016557-37.2025.8.05.0000, em que figuram como Embargante DEVANCIR LUIS GHENO e como Embargado MARCELO LUCIANO PORTUGAL DA SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, permanecendo inalterado o acórdão embargado nos pontos impugnados, por seus próprios fundamentos, nos termos do voto da relatora. Salvador, 11/S